Tribunal: TRF3
Processo: 5001534-58.2026.4.03.0000
Classe: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202)
Órgão julgador: DAVID DINIZ DANTAS
Órgão colegiado: 1a Turma
Data de julgamento: 2026-05-08

Inteiro teor:
286/575)

5001534-58.2026.4.03.0000

DJEN Data: 13/05/2026

AI - AGRAVO DE INSTRUMENTO

1a Turma

Desembargador Federal DAVID DINIZ DANTAS

DJEN DATA: 13/05/2026

Julgamento: 08/05/2026

PODER JUDICIÁRIO

Tribunal Regional Federal da 3a Região

1a Turma

Avenida Paulista, 1842, Bela Vista, São Paulo - SP - CEP: 01310-936

https://www.trf3.jus.br/balcao-virtual

AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) No 5001534-58.2026.4.03.0000

RELATOR: DAVID DINIZ DANTAS

AGRAVANTE: CAROLINE CHRISTINE CAVAGLIERO

ADVOGADO do(a) AGRAVANTE: CLARICE PEREIRA DE BRITO - SP526469-A

AGRAVADO: CAIXA ECONÔMICA FEDERAL

ADVOGADO do(a) AGRAVADO: MAICON CORTES GOMES - ES16988-A

Ementa

DIREITO CIVIL E PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO DE INSTRUMENTO. ALIENAÇÃO FIDUCIÁRIA DE BEM IMÓVEL. CONSOLIDAÇÃO DA PROPRIEDADE. REGULARIDADE DA NOTIFICAÇÃO PARA PURGAÇÃO DA MORA. AUSÊNCIA DOS REQUISITOS PARA TUTELA DE URGÊNCIA. RECURSO DESPROVIDO.

I. Caso em exame

Agravo de instrumento interposto contra decisão que indeferiu tutela de urgência em ação anulatória proposta para sustar atos expropriatórios decorrentes de procedimento de execução extrajudicial de contrato de financiamento imobiliário com garantia de alienação fiduciária. A agravante sustenta ausência de notificação válida para purgação da mora e falta de ciência acerca da realização de leilões do imóvel, alegando interesse em regularizar o débito e retomar o contrato.

II. Questão em discussão

A questão em discussão consiste em saber: (i) se houve irregularidade na notificação da devedora fiduciária para purgação da mora no procedimento previsto na Lei no 9.514/1997; e (ii) se estão presentes os requisitos para concessão de tutela de urgência destinada à suspensão dos atos expropriatórios do imóvel e à retomada do contrato de financiamento.

III. Razões de decidir

A certidão emitida pelo Oficial do Cartório de Registro de Imóveis comprova que a agravante foi regularmente notificada para purgar a mora, documento público que goza de fé pública e presunção de veracidade, somente passível de afastamento mediante prova inequívoca em sentido contrário.

Não tendo sido comprovada qualquer irregularidade no procedimento de consolidação da propriedade fiduciária, tampouco demonstrada tentativa efetiva de quitação do débito ou purgação da mora no prazo legal, afasta-se a alegação de nulidade dos atos expropriatórios.

Nos contratos firmados após a vigência da Lei no 13.465/2017, a purgação da mora somente é admitida até a averbação da consolidação da propriedade fiduciária, inexistindo possibilidade de regularização posterior para retomada do contrato.

Também não se evidenciam os requisitos do art. 300 do CPC, uma vez que não demonstrada a probabilidade do direito nem o perigo de dano aptos a justificar a suspensão dos atos expropriatórios.

IV. Dispositivo e tese

Agravo de instrumento desprovido.

Tese de julgamento: “1. A certidão emitida por Oficial de Registro de Imóveis, atestando a notificação do devedor para purgação da mora em contrato de alienação fiduciária, possui presunção de veracidade e somente pode ser afastada por prova inequívoca em contrário. 2. Após a consolidação da propriedade fiduciária, não é mais admitida a purgação da mora nos contratos firmados após a vigência da Lei no 13.465/2017.”

Dispositivos relevantes citados: CPC, arts. 300, 1.019, II, e 1.025; Lei no 9.514/1997, arts. 26, 26-A e 27; Lei no 8.935/1994, art. 3o.

Jurisprudência relevante citada: TRF3, AC 0011406-07.2015.4.03.6100, Rel. Des. Fed. Wilson Zauhy, 1a Turma, j. 08.03.2022; TRF3, AI 5014100-44.2023.4.03.0000, Rel. Des. Fed. Nelton dos Santos, 1a Turma, j. 15.09.2023; TRF3, AC 5016578-34.2018.4.03.6100, Rel. Des. Fed. Valdeci dos Santos, 1a Turma, j. 20.08.2019.

PODER JUDICIÁRIO

Tribunal Regional Federal da 3a Região

1a Turma

Avenida Paulista, 1842, Bela Vista, São Paulo - SP - CEP: 01310-936

https://www.trf3.jus.br/balcao-virtual

AGRAVO DE INSTRUMENTO 202 No 5001534-58.2026.4.03.0000

RELATOR: DAVID DINIZ DANTAS

AGRAVANTE: CAROLINE CHRISTINE CAVAGLIERO

ADVOGADO do(a) AGRAVANTE: CLARICE PEREIRA DE BRITO - SP526469-A

ADVOGADO do(a) AGRAVADO: MAICON CORTES GOMES - ES16988-A

AGRAVADO: CAIXA ECONÔMICA FEDERAL

RELATÓRIO

O EXMO. DESEMBARGADOR FEDERAL DAVID DANTAS:

Trata-se de agravo de instrumento, com pedido de atribuição de efeito suspensivo, interposto por CAROLINE CHRISTINE CAVAGLIERO contra a decisão que indeferiu a tutela, proferida nos autos da ação anulatória n° 5005541-33.2025.4.03.6110.

A agravante, em síntese, justifica a concessão do efeito suspensivo dado o seu interesse em retomar a relação contratual, sendo plausível a realização de um acordo. Alega, ainda, que não foi devidamente intimada para purgar a mora, e nem cientificada acerca dos leilões, embora pretenda exercer o seu direito de preferência.

Foi proferida decisão que indeferiu a antecipação dos efeitos da tutela recursal.

A parte contrária apresentou contraminuta.

É O RELATÓRIO.

VOTO

O EXMO. DESEMBARGADOR FEDERAL DAVID DANTAS (RELATOR):

Nenhuma das partes trouxe aos autos qualquer argumento apto a infirmar o entendimento já manifestado quando da análise do pedido de antecipação dos efeitos da tutela recursal, nos termos da decisão por mim lavrada, que ora transcrevo:

“Trata-se de agravo de instrumento interposto por Caroline Christine Cavagliero contra r. decisão que indeferiu o pedido de antecipação dos efeitos da tutela vindicada nos autos da ação anulatória no 5005541-33.2025.4.03.6110 em trâmite na 1a Vara Federal de Sorocaba/SP.

A agravante justifica a concessão do efeito suspensivo dado o seu interesse em retomar a relação contratual, sendo plausível a realização de um acordo. Afirma que não foi informada sobre a purgação da mora e nem a respeito dos leilões, embora pretenda exercer o direito de preferência.

É O RELATÓRIO.

DECIDO.

A questão cinge-se ao pedido de sustação dos atos expropriatórios do imóvel, bem como a possibilidade de purgação da mora pela agravante, com vistas a oportunizar a retomada do contrato de financiamento firmado entre as partes.

Compulsando os autos principais, depreende-se que o financiamento do imóvel – apto 402 – Bloco 07 – do empreendimento Residencial Sollare localizado na Avenida Nações Unidas s/n – Bairro Olaria – Salto/SP, deu-se pelo contrato de compra e venda de terreno e mútuo para construção de unidade habitacional, alienação fiduciária em garantia, fiança e outras obrigações – Programa Minha Casa Minha Vida (PMCMV) Recursos do FGTS, celebrado em 19/6/2020, com a Caixa Econômica Federal.

O imóvel foi alienado fiduciariamente à agravada Caixa Econômica Federal para garantia do financiamento da importância de R$ 95.868,64 a ser restituída mediante 360 prestações mensais, vencendo-se a primeira em 20/07/2020.

A agravante não nega a inadimplência e deseja pagar sua dívida; compor um acordo visando a quitação das parcelas em atrasos e voltar a pagar o financiamento. Aduz, ainda, que a consolidação seria nula pois não foi notificada sobre a purgação da mora e sobre o leilão e tolhida do seu exercício do direito de preferência.

Não obstante a argumentação exarada pela recorrente, deve-se considerar que no caso em apreço não restaram evidentes as alegadas irregularidades quanto à consolidação da propriedade do imóvel, haja vista a averbação formalizada em sua matrícula, para fazer constar que o procedimento de retomada do bem observou a disciplina do art. 26 da Lei no 9.514/1997, em face da devedora fiduciária.

In casu, juntamente com a contestação, a agravada trouxe a certidão emitida pelo Oficial do Cartório de Imóveis da Comarca de Salto contendo a informação de que a autora, ora agravante, foi devidamente notificada a purgar a mora no valor de R$ 14.051,81, em 16/05/2025, porém deixou transcorrer in albis o prazo a ela concedido (id 540805797).

O ordenamento jurídico brasileiro fortaleceu a validade, a eficácia e o valor probante do documento público lavrado de forma legítima por notário, tabelião e oficial de registro, conferindo-lhe fé pública por previsão do art. 3o da Lei no 8.935/1994.

Portanto, a presunção de veracidade é inerente aos documentos públicos e a sua descaracterização deve ser devidamente comprovada, desse modo, não se sustenta a mera alegação de irregularidades na notificação, no sentido de que o documento não lhe foi entregue.

A propósito:

“APELAÇÃO CÍVEL. AÇÃO ANULATÓRIA DE EXECUÇÃO EXTRAJUDICIAL. PRELIMINAR. SENTENÇA EXTRA PETITA. INOCORRÊNCIA. REGULARIDADE DA NOTIFICAÇÃO PARA PURGAÇÃO DA MORA. CERTIDÃO DO OFICIAL DE REGISTRO DE IMÓVEIS. PRESUNÇÃO DE VERACIDADE. AUSÊNCIA DE INTIMAÇÃO DOS LEILÕES. CIÊNCIA INEQUÍVOCA DOS DEVEDORES. AJUIZAMENTO ANTERIOR À DATA DA HASTA. AUSÊNCIA DE PREJUÍZO. VALIDADE DO LEILÃO E DA ARREMATAÇÃO. RECURSO PROVIDO.

1. Pretende a apelante a anulação ou a reforma da sentença que declarou a nulidade do leilão extrajudicial do imóvel objeto do contrato celebrado entre as partes, ante a ausência de prova da intimação dos mutuários daquele ato.

2. O juiz não está vinculado aos fundamentos jurídicos invocados na petição inicial, cabendo-lhe analisar os fatos e pedidos deduzidos no caso concreto e aplicar-lhes a solução pertinente à luz do ordenamento jurídico. Precedentes do STJ.

3. A alienação fiduciária de imóvel constitui espécie de propriedade resolúvel, que se consolida em favor do credor fiduciário se inadimplida a obrigação por ela garantida. O procedimento de execução previsto pela Lei n. 9.514/1997 não se reveste de ilegalidade ou inconstitucionalidade, contudo, para que a consolidação da propriedade ocorra de forma válida, a credora deve observar o procedimento especificado pela referida lei.

4. Com efeito, nos termos do art. 26, §§ 1o e 3o, da Lei 9.514/1997, o devedor deve ser previamente notificado para purgar a mora no prazo de quinze dias, o que se verificou na espécie.

5. A certidão lavrada pelo Oficial de Registro de Imóveis goza de fé pública, e, portanto, de presunção de veracidade, somente podendo ser ilidida mediante prova inequívoca em sentido contrário, o que não ocorreu no caso. Precedente desta Corte.

6. Quanto ao leilão promovido após a consolidação da propriedade do imóvel, antes mesmo da inclusão do § 2o-A, que determina a notificação do devedor acerca das datas, horários e locais dos leilões, no art. 27 da Lei 9.514/1997, pela Lei 13.465/2017, o entendimento do STJ já era firmado no sentido de que "nos contratos de alienação fiduciária regidos pela Lei no 9.514/97, ainda que realizada a regular notificação do devedor para a purgação da mora, é indispensável a sua renovação por ocasião da alienação em hasta extrajudicial" (in AREsp n. 1.032.835-SP, Rel. Min. Moura Ribeiro, DJ 22.03.2017).

7. Embora não haja prova da intimação pessoal nos autos, é certo que os autores ajuizaram a presente ação antes da data designada para a realização da primeira hasta, evidenciando sua ciência inequívoca das datas marcadas.

8. Ao conhecer do edital do leilão, os devedores tiveram acesso a todas as informações necessárias ao exercício do seu direito à purgação da mora. Nesse caso, não se verifica qualquer prejuízo às garantias do contraditório e da ampla defesa. Precedentes.

9. Portanto, deve ser reformada a sentença que anulou o leilão, vez que a ausência de intimação na espécie não acarretou prejuízo aos mutuários. Nesse caso, são plenamente válidas a hasta e a arrematação por terceiros, cujo excedente, aliás, foi devolvido aos devedores nos termos do art. 27, § 4o, da Lei n. 9.514/1997.

10. Apelação provida.”

(TRF3, AC 0011406-07.2015.4.03.6100, Primeira Turma, Relator Desembargador Federal Wilson Zauhy, j. 08/03/2022).

Saliente-se que o pedido de suspensão dos atos expropriatórios deve ser fundamentado, além de ser comprovada a irregularidade apontada, sendo certo que a mera intenção do devedor de purgar a mora, por si só, não é apta a justificar a suspensão da consolidação da propriedade.

Nesse sentido, confira-se:

AGRAVO DE INSTRUMENTO SISTEMA FINANCEIRO DA HABITAÇÃO. ALIENAÇÃO FIDUCIÁRIA DE BEM IMÓVEL. INADIMPLEMENTO. CONSOLIDAÇÃO EM FAVOR DO CREDOR. LEI 9.514/97. LEI 13.465/17. INEXISTÊNCIA DE OFENSA AO DEVIDO PROCESSO LEGAL. REGULARIDADE DO PROCEDIMENTO DE EXECUÇÃO EXTRAJUDICIAL. REQUISITOS DO ART. 300 DO CPC NÃO PREENCHIDOS. RECURSO DESPROVIDO.

1. No contrato de financiamento imobiliário com garantia por alienação fiduciária, o contratante (devedor/fiduciante), transfere a propriedade do imóvel à Caixa Econômica Federal (credora/fiduciária) até o pagamento total da dívida. Na alienação fiduciária, conforme dispõe a Lei no 9.514/97, uma vez inadimplida a obrigação pelo fiduciante, bem como respeitados os procedimentos legais, ocorrerá a consolidação da propriedade em nome do credor fiduciário, e posterior leilão público para a alienação do imóvel.

2. No caso em tela, a consolidação da propriedade em nome da instituição financeira CAIXA ECONÔMICA FEDERAL foi averbada na matrícula do imóvel em 23.12.2022 (Id 285364492, p. 4 dos autos originais), ou seja, após a vigência do § 2o-B do artigo 27 da Lei no 9.514/97, permitindo ao mutuário o direito de preferência para a aquisição do mesmo imóvel mediante o pagamento de preço correspondente ao valor da dívida, somado aos encargos previstos no § 2o-B do artigo 27 da Lei no 9.514/97.

3. Não constam nos autos informações de que a parte tenha tentado realizar depósitos em juízo ou efetuado diretamente o pagamento das parcelas em atraso à instituição financeira, demonstrando sua intenção na continuidade do contrato. Devem ser afastadas, portanto, as alegadas nulidades dos procedimentos previstos pela Lei no 9.514/97. Precedentes deste Tribunal.

4. Agravo de instrumento não provido.

(TRF3, Primeira Turma, AI 5014100-44.2023.4.03.0000, Rel Des. Fed. Nelton dos Santos, J. 15/09/2023 ).

Por consequência, a parte agravante não se desincumbiu do ônus de comprovar qualquer ilegalidade e/ou irregularidade formal na conduta adotada pela CAIXA ECONÔMICA FEDERAL, ora agravada, pois, repita-se, constatado o inadimplemento das prestações avençadas pela contratante, considera-se que houve a sua devida intimação para purgar a mora por intermédio do Oficial do Cartório do Registro de Imóveis e não realizado o pagamento do valor total da dívida no prazo legal, operou-se a consolidação do bem em favor da instituição financeira.

Resta apontar que a Lei no 13.465/2017, introduziu na Lei no 9.514/1997, o art. 26-A §§1o e 2o e §2o-B ao art. 27, in verbis:

"Art. 26-A.

§ 1o A consolidação da propriedade em nome do credor fiduciário será averbada no registro de imóveis trinta dias após a expiração do prazo para purgação da mora de que trata o § 1o do art. 26 desta Lei.

§ 2o Até a data da averbação da consolidação da propriedade fiduciária, é assegurado ao devedor fiduciante pagar as parcelas da dívida vencidas e as despesas de que trata o inciso II do § 3o do art. 27, hipótese em que convalescerá o contrato de alienação fiduciária."

Dessa maneira, verifica-se que com a referida alteração legislativa foi definido o marco temporal em que o devedor fiduciante pode realizar o pagamento das parcelas em atraso, com a continuidade do contrato, qual seja, até a data da averbação da consolidação da propriedade fiduciária (art. 26-A, §§ 1o e 2o).

Consigno que a Primeira Turma desta Corte entendia que, aos contratos de financiamento imobiliário pactuados anteriormente ao advento da Lei no 13.465/2017, que alterou artigo da Lei n. 9.514/97, havia a possibilidade de purgar a mora até a data da arrematação do imóvel.

Atualmente esta opção resta vedada diante do recente julgamento do Tema Repetitivo n. 1288 pelo C. Superior Tribunal de Justiça, ressaltando-se que nem seria o caso de aventar a tal possibilidade, em virtude de o contrato, assinado em 6/2020, ter sido pactuado após as alterações introduzidas à Lei 9.514/97.

Assim, nos termos da legislação em vigor, não cabe mais a purgação da mora após a consolidação da propriedade fiduciária.

No mais, a comunicação das datas e horários dos leilões, dada pelo §2o-A do artigo 27 da Lei n. 9.514/97, foi introduzida pela Lei n. 13.465 de 11/07/2017 e, desde então, há apenas previsão de comunicação do devedor por meio do envio de correspondência aos endereços constantes no contrato e mensagem por endereço eletrônico.

Nesse sentido:

"PROCESSUAL CIVIL. APELAÇÃO. SISTEMA FINANCEIRO IMOBILIÁRIO - SFI. ALIENAÇÃO FIDUCIÁRIA EM GARANTIA. APELAÇÃO IMPROVIDA.

I - As razões pelas quais se considera regular a consolidação da propriedade pelo rito da Lei 9.514/97 são semelhantes àquelas que fundamentam a regularidade da execução extrajudicial pelo Decreto-lei 70/66. Ademais, o artigo 39, I da Lei 9.514/97 faz expressa referência aos artigos 29 a 41 do Decreto-lei 70/66. No âmbito do SFH e do SFI, as discussões em torno da execução extrajudicial pelos referidos diplomas legais se confundem em larga medida.

II - O procedimento próprio previsto pelo Decreto-lei 70/66 garante ao devedor a defesa de seus interesses ao prever a notificação para a purgação da mora (artigo 31, § 1o), não sendo incomum, mesmo nessa fase, que o credor proceda à renegociação das dívidas de seus mutuários, ainda que não tenha o dever de assim proceder. No mesmo sentido é o artigo 26, caput e §§ 1o, 2o e 3o da Lei 9.514/97.

(...)

VI - Desde a aprovação da Lei 13.465/17, se houver suspeita motivada de ocultação, há ainda a possibilidade de intimação por hora certa por meio de qualquer pessoa da família ou, em sua falta, qualquer vizinho ou funcionário da portaria (art. 26, § 3o-A e § 3o-B da Lei 9.514/97).

VII - A partir da mesma Lei 13.465/17, quanto às datas, horários e locais de realização dos leilões, há apenas previsão de comunicação do devedor por meio do envio de correspondência aos endereços constantes do contrato e mensagem por endereço eletrônico (art. 27, § 2o-A da Lei 9.514/97).

VIII - É de se salientar que o pedido de suspensão ou anulação de atos relativos ao procedimento de execução extrajudicial com base em irregularidades procedimentais deve ser acompanhado da demonstração pelo devedor de que foi frustrada a sua intenção de purgar a mora, a qual permitiria o prosseguimento regular da relação obrigacional.

(...)

XI - Apelação improvida.

(TRF3, AC 5016578-34.2018.4.03.6100, Primeira Turma, Relator Desembargador Federal Valdeci dos Santos, j. 20/08/2019).

In casu, também foi juntada, com a defesa da requerida, ora agravada, a comunicação por meio eletrônico (e-mail) sobre a realização dos leilões, dirigida à agravante (id 540840867).

A despeito da urgência reclamada pela parte agravante como fundamentos para a concessão da tutela, não foram demonstrados os elementos a evidenciar a probabilidade do direito e o perigo do dano, requisitos previstos no artigo 300 do CPC, autorizadores do deferimento da liminar.

Isto posto, indefiro a antecipação dos efeitos da tutela recursal, nos termos da fundamentação supra.

Nos termos do art. 1.019, inc. II, do Código de Processo Civil, intime-se a parte agravada para apresentação da contraminuta.

Publique-se. Intime-se.”

Ressalto, ainda, que o magistrado não está obrigado a pronunciar-se expressamente sobre todas as alegações da parte. Imprescindível, sim, que no contexto do caso concreto decline motivadamente os argumentos embasadores de sua decisão. No presente caso, foram analisadas todas as alegações constantes do recurso capazes de, em tese, infirmar a conclusão adotada no decisum recorrido.

Ademais, é desnecessária a referência expressa aos dispositivos legais tidos por violados, para fins de prequestionamento, porquanto o exame da questão, à luz dos temas invocados, é mais do que suficiente para viabilizar o acesso às instâncias superiores. Aliás, é possível afirmar que o disposto no artigo 1.025 do Código de Processo Civil reforça o entendimento ora esposado.

Diante do exposto, nego provimentoao agravo de instrumento.

Saliento que eventuais embargosde declaração opostos com o intuito de rediscutir as questões de mérito jádefinidas no julgado serão considerados meramente protelatórios, cabendo a aplicação de multa não excedente a dois porcento sobre o valor atualizado da causa, nos termos do art. 1.026, § 2°, do CPC.

Por último, de forma a evitar aoposição de embargos de declaração destinados meramente ao prequestionamento ede modo a viabilizar o acesso às vias extraordinária e especial,considera-se prequestionadatoda a matéria constitucional e infraconstitucional suscitada nos autos, umavez que apreciadas as questões relacionadas à controvérsia por este Colegiado,ainda que não tenha ocorrido a individualização de cada um dos argumentos oudispositivos legais invocados, cenário ademais incapaz de negativamente influirna conclusão adotada, competindo às partes observar o disposto no artigo 1.026,§2o do CPC.

É o voto.

EMENTA

DIREITO CIVIL E PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO DE INSTRUMENTO. ALIENAÇÃO FIDUCIÁRIA DE BEM IMÓVEL. CONSOLIDAÇÃO DA PROPRIEDADE. REGULARIDADE DA NOTIFICAÇÃO PARA PURGAÇÃO DA MORA. AUSÊNCIA DOS REQUISITOS PARA TUTELA DE URGÊNCIA. RECURSO DESPROVIDO.

I. Caso em exame

Agravo de instrumento interposto contra decisão que indeferiu tutela de urgência em ação anulatória proposta para sustar atos expropriatórios decorrentes de procedimento de execução extrajudicial de contrato de financiamento imobiliário com garantia de alienação fiduciária. A agravante sustenta ausência de notificação válida para purgação da mora e falta de ciência acerca da realização de leilões do imóvel, alegando interesse em regularizar o débito e retomar o contrato.

II. Questão em discussão

A questão em discussão consiste em saber: (i) se houve irregularidade na notificação da devedora fiduciária para purgação da mora no procedimento previsto na Lei no 9.514/1997; e (ii) se estão presentes os requisitos para concessão de tutela de urgência destinada à suspensão dos atos expropriatórios do imóvel e à retomada do contrato de financiamento.

III. Razões de decidir

A certidão emitida pelo Oficial do Cartório de Registro de Imóveis comprova que a agravante foi regularmente notificada para purgar a mora, documento público que goza de fé pública e presunção de veracidade, somente passível de afastamento mediante prova inequívoca em sentido contrário.

Não tendo sido comprovada qualquer irregularidade no procedimento de consolidação da propriedade fiduciária, tampouco demonstrada tentativa efetiva de quitação do débito ou purgação da mora no prazo legal, afasta-se a alegação de nulidade dos atos expropriatórios.

Nos contratos firmados após a vigência da Lei no 13.465/2017, a purgação da mora somente é admitida até a averbação da consolidação da propriedade fiduciária, inexistindo possibilidade de regularização posterior para retomada do contrato.

Também não se evidenciam os requisitos do art. 300 do CPC, uma vez que não demonstrada a probabilidade do direito nem o perigo de dano aptos a justificar a suspensão dos atos expropriatórios.

IV. Dispositivo e tese

Agravo de instrumento desprovido.

Tese de julgamento: “1. A certidão emitida por Oficial de Registro de Imóveis, atestando a notificação do devedor para purgação da mora em contrato de alienação fiduciária, possui presunção de veracidade e somente pode ser afastada por prova inequívoca em contrário. 2. Após a consolidação da propriedade fiduciária, não é mais admitida a purgação da mora nos contratos firmados após a vigência da Lei no 13.465/2017.”

Dispositivos relevantes citados: CPC, arts. 300, 1.019, II, e 1.025; Lei no 9.514/1997, arts. 26, 26-A e 27; Lei no 8.935/1994, art. 3o.

Jurisprudência relevante citada: TRF3, AC 0011406-07.2015.4.03.6100, Rel. Des. Fed. Wilson Zauhy, 1a Turma, j. 08.03.2022; TRF3, AI 5014100-44.2023.4.03.0000, Rel. Des. Fed. Nelton dos Santos, 1a Turma, j. 15.09.2023; TRF3, AC 5016578-34.2018.4.03.6100, Rel. Des. Fed. Valdeci dos Santos, 1a Turma, j. 20.08.2019.

ACÓRDÃO

Vistos e relatados estes autos em que são partes as acima indicadas, a Primeira Turma, por unanimidade, negou provimento ao agravo de instrumento, nos termos do relatório e voto que ficam fazendo parte integrante do presente julgado.

DAVID DANTAS

Relator do Acórdão